Tribunal: TJES
Processo: 5019944-85.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019944-85.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE LACERDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. FALHA NO SERVIÇO. MOROSIDADE. NÃO RESTITUIÇÃO DO SERVIÇO NO PRAZO. NARRA O AUTOR QUE É CONSUMIDOR DA RÉ, UNIDADE N.º 1587167 LOCALIZADA EM SERRA/ES, ESTANDO À ÉPOCA COM PENDÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA JUNTO À REQUERIDA E TENDO SEU SERVIÇO DE ENERGIA SUSPENSO EM RAZÃO DOS SUPOSTOS DÉBITOS QUE LHE ERAM COBRADOS. EM RAZÃO DAS DÍVIDAS FOI ATÉ A SEDE ADMINISTRATIVA DA DEMANDADA, DIA 18/08/2022, GERANDO O PROTOCOLO DE ATENDIMENTO N.º 4001374001, REALIZANDO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DIANTE DE UM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS N.º 8900696227, SENDO O VALOR DE R$ 5.693,58 À SER PAGO EM 48 VEZES, SENDO A PRIMEIRA PARCELA DE R$ 125,47 E AS RESTANTES EM R$ 130,67. FOI INFORMADO QUE APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA SERIA FORNECIDO ENERGIA ELÉTRICA NO PRAZO DE 24 HORAS, O QUE NÃO OCORREU. MESMO COM O PAGAMENTO, ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, FORAM MAIS DE 05 DIAS SEM ENERGIA, SENDO INFORMADO QUE ERA PARA SER AGUARDADO UM PRAZO DE 05 DIAS ATÉ QUE OS TÉCNICOS FOSSEM ATÉ SUA RESIDÊNCIA, O QUE CONTRARIA AS DIRETRIZES DA ANEEL QUE DÁ O PRAZO DE 01 DIA ÚTIL. A MOROSIDADE FEZ COM QUE O DEMANDANTE ENTRASSE EM CONTATO NOVAMENTE GERANDO O PROTOCOLO 2208356987, PORÉM, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO LIMINAR PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O SERVIÇO DE ENERGIA DO AUTOR E DANOS MORAIS NO VALOR NÃO INFERIOR A R$15.600,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONFIRMAR OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO AFASTOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. PROVAS DOS AUTOS APONTAM PARA DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL EXARADO DENTRO DOS LIMITES CABÍVEIS AO CASO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)